Tribunal: TJMT
Processo: 0004625-16.1996.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n.o 0004625-16.1996.8.11.0041
RECORRENTE: NEIDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RONDON
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NEIDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RONDON, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 80461987):
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO No 57.663/66, ARTIGO 70 – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
O prazo da prescrição intercorrente é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, e, à execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo trienal previsto no artigo 70 do Decreto no 57.663/66.
Ocorrerá prescrição intercorrente se a ação de execução ficar paralisada por desídia do exequente, que não diligenciar o andamento do feito em prazo superior ao previsto em lei para o exercício do direito de ação.
A parte exequente não pode ser apenada com a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, se não deu causa à paralisação do processo.
(N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 07/12/2020)
A parte recorrente alega violação aos artigos 4o e 924, V, do Código de Processo Civil, ao fundamento que importa observar que a presente execução está em curso há mais de VINTE E CINCO ANOS e não houve a localização de nenhum bem penhorável, ao passo em que o título executivo que a embasa possui singelo prazo prescricional de 03 (três) anos.
Recurso tempestivo (id. 88417969).
Contrarrazões em id. 967824470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente assevera a ocorrência da prescrição intercorrente mesmo diante da configuração dos seus requisitos.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESP. 1.340.553/RS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." 2. Hipótese em que o agravante alega ter havido penhora em autos em apenso. Porém o Tribunal a quo, ao analisar as provas dos autos, alega não ter informação acerca da penhora.
3. Logo, verifica-se que, para adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao da que ficou expressamente consignada no acórdão atacado ? e afastar a ocorrência da prescrição intercorrente por ter havido penhora, mesmo que em autos diversos ?, é necessário reexame de matéria de fato, o que é inviável em Recurso Especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1767324/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça